Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721211-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) T.P.C. Agravado(s) B.V.S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por T.P.C. contra decisão proferia pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (trasladada no Id 36754841), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida em seu desfavor por B.V.S.A., processo n. 0706672-30.2022.8.07.0005, que indeferiu o requerimento do ora agravante, de levantamento da anotação de sigilo nos autos. O agravante não recolheu o preparo, diante do pedido de concessão de justiça gratuita (Id 36754840, p. 2) Pela decisão de Id 36790318 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 37619669 o agravante formulou pedido de reconsideração, que não foi acolhido conforme despacho de Id 38035332. Apesar de regularmente intimado (Id 36931614) o recorrente deixou transcorrer, in albis, o prazo concedido, e não efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 38564088. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Pela decisão de Id 36790318 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravante apresentou pedido de reconsideração (Id 37619669), que não foi acolhido conforme despacho de Id 38035332. E, apesar de regularmente intimado (Id 36931614) o recorrente deixou transcorrer, in albis, o prazo concedido, e não efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 38564088. Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, e art. 1.017, § 1o, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso concreto, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte recorrente é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, é inegável o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4o, art. 1.017, § 1o, todos do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora